Tribunal: TJDFT
Processo: 0730257-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. DECOTE. PENA DE MULTA. REFORMA DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e firme em comprovar a prática do crime de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos testemunhais colhidos, pela prova pericial e pela confissão extrajudicial do acusado.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório e, quando apresentada de forma coesa e harmônica com as demais provas e elementos informativos constantes nos autos, presta-se a embasar a condenação.
3. O fato de o acusado ter praticado mais de um verbo nuclear do tipo penal de tráfico de drogas não é fundamento idôneo, por si só, para valorar a circunstância judicial da culpabilidade, pois não se evidencia uma maior censurabilidade da conduta no caso concreto em que as condutas ocorrem em um mesmo contexto e predominantemente com a mesma natureza da droga.
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.